Tribunal: TJMT
Processo: 0002028-95.2018.8.11.0011
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002028-95.2018.8.11.0011
APELANTE: FRANCISCO WILLAME DOURADO, DIEGO FRANCISCO DE OLIVERA, SILVANIA MARIA ALVES, JOAO PEDRO SANTOS SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por João Pedro Santos Silva, Silvania Maria Alves, Francisco Willame Dourado e Diego Francisco Oliveira, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 2028- 95.2018.811.0011, Cód. 260501, pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste.
Em sessão realizada no dia 20/05/2020, essa Terceira Câmara Criminal, proveu parcialmente o recurso para absolver João Pedro Santos Silva da prática do delito previsto no art. 157, § 2o, II c/c § 2o-A, I, na forma do art. 70, do Código Penal, com amparo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, mantendo a sentença condenatória na íntegra com relação aos demais acusados.
O acórdão foi publicado, as partes tomaram ciência e não houve oposição de Embargos de Declaração.
A Defensoria Pública, por sua vez, entrou com petição requerendo a revogação da prisão preventiva de Silvania Maria Alves, alegando que “está presa desde 12/06/2018, na Unidade Prisional Feminina de Cáceres/MT, e, diante disso, pelo tempo de prisão preventiva já cumprido até a presente data, a mesma já cumpriu, caso houvesse trânsito em julgado da sentença condenatória, requisito objetivo para progressão de regime prisional (cumprimento de 1/6 da reprimenda)” (sic) - Id. 44353967.
No entanto, com o julgamento do Recurso de Apelação fica encerrada a prestação jurisdicional deste colegiado e o pedido deve ser feito na comarca de origem perante o juízo das execuções penais, competente para analisar eventual possibilidade de progressão de regime da reeducanda, inclusive para que não ocorra supressão de instância.
Ante o exposto, nos termos do art. 51, inciso XV, do RITJMT, não conheço do pedido por ser manifestamente incabível.
P. R. e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de julho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator